Tribunal: STF
Processo: HC 195204
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wilson Quintella Filho contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, no HC 622.912/PR, indeferiu liminarmente o processamento da impetração. 
    Narram os impetrantes, em síntese, que: (a) o Ministério Público Federal ofereceu denúncia em face do paciente pela suposta prática do delito de corrupção subsidiada por “trechos extraídos do Sistema Drousys” da Odebrecht; (b) em 27.2.2020, a defesa teve conhecimento da existência de “indícios concretos de possível quebra na cadeia de custódia durante o procedimento de obtenção, pelo MPF, dos sistemas MyWebDay e Drousys (Doc. 6), no âmbito do acordo de leniência” da Odebrecht; (c) em decorrência desse fato novo, a defesa postulou a realização de perícia técnica naquele acervo probatório antes da efetiva apreciação pelo magistrado das respostas à acusação oferecidas; (d) nada obstante, o Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, em 31.3.2020, indeferiu o pedido.
    Sustenta, nesse contexto, a necessidade de se realizar perícia no material utilizado para embasar a peça acusatória, “ante a possibilidade concreta de violação da cadeia de custódia do sistema Drousys”, para o fim de se resguardar as garantias do contraditório e da ampla defesa.
    Aduz ser imprescindível ao exercício da defesa a renovação do prazo para apresentação de resposta à acusação para o pronunciamento quanto essa específica questão.
    Frisando a pertinência dos esclarecimentos periciais, adverte o risco de prejuízo irreparável ao paciente pela não realização do exame voltado a atestar a legitimidade do acervo documental apresentado pela acusação. 
    Com essas considerações e ressaltando, ainda, que a realização do almejado exame pericial deve preceder a apreciação do juízo da resposta à acusação já apresentada pela defesa constituída, requer, liminarmente, “a suspensão do trâmite da Ação Penal nº 5059500-45.2019.4.04.7000 até a análise do mérito do presente writ”.
    É o relatório. Decido. 
    2. Principio assinalando, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 
    Ao lado disso, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representa manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirma. 
    Nesse plano, o Superior Tribunal de Justiça rechaçou a flagrante ilegalidade ou teratologia do ato impugnado, eis que “pode o magistrado, desde que em decisão suficientemente motivada, indeferir o pedido de produção de provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP. Na espécie, não se vislumbra teratologia na fundamentação da decisão do Juízo de 1º Grau, porquanto, conforme se colhe dos autos, já se teria realizado perícia técnica sobre os documentos eletrônicos extraídos do sistema Drousys da empresa Odebrecht” (e.Doc. 11). 
    Outrossim, conforme posicionamento assente na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, “o direito à produção de provas não é absoluto, haja vista que a própria lei processual penal, em seu artigo 400, § 1º, faculta ao julgador, desde que de forma fundamentada, indeferir as provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias” (HC 191858 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).
    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente habeas corpus, indefiro a liminar.
    Solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, no prazo de até 10 dias. 
    Com as informações, dê-se imediata vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente